Tribunal: TJES
Processo: 5000013-62.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-62.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBSON REIS SEVERINO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1).
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA PELO RECORRENTE, PELA QUAL ALEGA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO SÃO PAULO - VITÓRIA, COM VOO DE IDA NO DIA 24/12/2020 ÀS 03HR25MIN E QUE FOI SURPREENDIDO COM CANCELAMENTO DO MESMO, TENDO SIDO SUBMETIDO A UMA ESPERA QUE PERDUROU PELO PERÍODO DE SEIS HORAS. RELATA QUE A COMPANHIA AÉREA DISPONIBILIZOU UM VALE REFEIÇÃO NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), E QUE O VÔO PARTIU PARA O SEU DESTINO ÀS 08HR50MIN DO MESMO DIA. EXPÕE QUE CHEGOU AO SEU DESTINO COM ATRASO, RAZÃO PELA QUAL REQUER REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
REBATE A RÉ QUE A ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA, SE DEU EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR, QUAL SEJA, A PANDEMIA DO COVID-19, QUE ENSEJOU À READEQUAÇÃO DO ITINERÁRIO, DE MODO A VIABILIZAR O TRANSLADO DE MAIOR NÚMERO DE PASSAGEIROS. AFIRMA QUE O RECORRENTE FOI REACOMODADO NO PRIMEIRO VOO COM VAGAS DISPONÍVEIS, SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL. ADUZ QUE FOI OFERECIDO, AINDA, O REEMBOLSO SEM QUALQUER MULTA, CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA OU A REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, ENTRE AQUELES QUE A EMPRESA ESTAVA OFERTANDO PARA O MESMO ITINERÁRIO. ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. PUGNA, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando o requerido ao pagamento do montante de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais para o requerente, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA MAJORADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (5)
CONTRARRAZÕES DA RÉ.
VERSA SOBRE A AUSÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO EXTERNO. REACOMODAÇÃO DA RECORRENTE EM OUTRO VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECORRENTE SOBRE POSSÍVEIS DANOS SOFRIDOS EM RAZÃO DO ATRASO. PUGNA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DE PISO, EM SUA INTEGRALIDADE.
(6) MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO VOO COM DESTINO À VITÓRIA/ES. PASSAGEIRO REMANEJADO PARA OUTRO VOO. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE MERO DISSABOR. O SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.